Tribunal: CARF
Processo: 18108.002366/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002366/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS OU APRESENTÁ-LOS SEM AS FORMALIDADES
LEGAIS, COM INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002366/2007-65
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002366/2007-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 3/17), em decorrência de a empresa ter deixado de exibir documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, conforme previsto no art.
33, §§ 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233, paragrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (Código de
Fundamentação Legal – CFL 38).
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
11.951,21, nos termos do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, II,
‘j’, e 373, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 9) a empresa deixou de
apresentar os seguintes documentos:
- Folhas de Pagamento de 01, 03, 04, 06, 08 09, 12 e 13/2001; 02 a 05/2002, 08 a
09/2002; 12 13/2003, 01, 04 , 05, 07 a 12/2004 e 13/2004;
- Guias de Informações à Previdência Social e Recolhimento ao Fundo de
Garantia (GFIP): (contrib. indiv. cat.13 01 a dezembro/2003; GRFP 01/01 (2), 02/01 (12), 03/01
(07) , 06/01 (10), 07/01 (14), 08/01 (03);
- Diários Auxiliares Banco, Contas a Receber, e Contas a Pagar de 2004 a 2006;
- Livros Razão 2004 a 2006. e dezembro 2001;
- Rescisões de Contrato de Trabalho 2001 a 2006 (exceto Antônio Alves dos
Santos, Antônio Balbino da Silva, Erika Virginia Meller de Sousa, Marcos Luiz Franga, Vicente
Antônio Guimarães);
- Comprovante de Adesão ao PAT 2001 a 2006,
- Livros ou fichas de registro de empregados.
Não obstante impugnado (fls. 61/69), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 95/101) cuja ementa a seguir se transcreve:
INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO.
Constitui infração ao parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de
exibir todos os livros e documentos relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 10/07/2008 (fls.
115/129), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do
auto de infração por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal e o
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002366/2007-65

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de exibir livros e documentos relacionados às
contribuições previdenciárias.
Alega a recorrente que o auto de infração padece de nulidade por falta de clareza e
precisão dos “descumprimentos apontados”. Postula, na esteira dessa alegação, o cerceamento do
seu direito de defesa.
Não é o que se verifica dos autos, as infrações apuradas foram apontadas no
Relatório Fiscal conforme encimado, revestindo-se o AI de todas as formalidades legais,
consoante o disposto no art. 293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações no
lançamento, nada há que justifique a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Tendo sido apontadas as infrações cometidas pela recorrente nos termos do
Relatório Fiscal do AI, possibilitando a apresentação de impugnação/recurso voluntário atacando
os fatos ali descritos, não há que se falar em nulidade do documento constitutivo do crédito
tributário, tampouco em cerceamento de defesa do contribuinte, o qual não restou caracterizado
sob qualquer forma.
As aduções recursais padecem de generalidade evidente, valendo reiterar que,
conforme relatado, foram devidamente circunstanciadas as faltas verificadas, sendo a autuação
sólida e clara o suficiente para o entendimento do gravame imputado.
Devia a interessada sim, demonstrar que entregou os documentos solicitados, ou
ao menos, procurar justificar a razão de não tê-lo feito, aduções que estão longe de constar da
peça recursal. Socorre-se, diversamente, de postulação de nulidade sem qualquer respaldo, na
busca de reforma da decisão contestada, sem sucesso, entretanto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002366/2007-65

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital